Tribunal: STJ
Processo: 1000097-76.2024.8.26.0281
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2249138 - SP(2025/0483897-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: UNIMED OS BANDEIRANTES COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADO
: AGNALDO LEONEL - SP166731
RECORRIDO
: VANESSA CRISTINA DOS SANTOS SCANDOLERA
ADVOGADO
: MARCELO CHOINHET - SP143416
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MEDICAMENTO DE
USO DOMICILIAR. CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão local que condenou o plano
de saúde ao custeio de medicamento de uso domiciliar.
II. Razões de decidir
2. Para a jurisprudência do STJ, inexiste abuso na cláusula contratual que
desonera os planos de saúde do custeio de medicamentos de uso
domiciliar. Precedentes.
3. A Corte de apelação condenou a recorrente ao custeio do medicamento
de uso domiciliar descrito na inicial, o que afronta a jurisprudência pacífica
desta Corte Superior. Por isso, é de rigor excluir a cobertura da medicação.
III. Dispositivo
4. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54863373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 11:00:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e698d216-c2ed-4754-9aea-7a83144842c7

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54863373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 11:00:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e698d216-c2ed-4754-9aea-7a83144842c7

RECURSO ESPECIAL No 2249138 - SP (2025/0483897-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: UNIMED OS BANDEIRANTES COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADO
: AGNALDO LEONEL - SP166731
RECORRIDO
: VANESSA CRISTINA DOS SANTOS SCANDOLERA
ADVOGADO
: MARCELO CHOINHET - SP143416
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MEDICAMENTO DE
USO
DOMICILIAR.
CUSTEIO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão local que condenou o plano de
saúde ao custeio de medicamento de uso domiciliar.
II. Razões de decidir
2. Para a jurisprudência do STJ, inexiste abuso na cláusula contratual que
desonera os planos de saúde do custeio de medicamentos de uso domiciliar.
Precedentes.
3. A Corte de apelação condenou a recorrente ao custeio do medicamento de
uso domiciliar descrito na inicial, o que afronta a jurisprudência pacífica desta
Corte Superior. Por isso, é de rigor excluir a cobertura da medicação.
III. Dispositivo
4. Recurso especial provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no ar t. 105, III, "a" e "c", da CF,
contra acórdão do TJSP assim ementado (fl. 312):
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c.c. dano moral.
Medicamento. Recusa de fornecimento. Sentença de parcial procedência.
Irresignação das partes. Autora gestante com histórico de abortos. Negativa de
custeio do medicamento "Enoxaparina Sódica 40mg (Clexane)", recomendado
para prevenção de trombose e garantir a viabilidade da gravidez. Alegação de
ausência de previsão do medicamento no rol da ANS. Tratamento domiciliar.
Documento eletrônico VDA53967893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:40
Código de Controle do Documento: 20f45462-951c-4fe0-8b67-60b8f57b2eda

Irrelevância. Incidência do CDC (Súmulas no 100 desta Corte e 608 do STJ).
Recusa de cobertura que implica patente violação aos arts. 14 e 51, IV e §1o
do CDC. Aplicação da
Medicamento registrado na ANVISA e
Lei no 14.454/22.
de utilização urgente e emergencial, incidindo a norma do
-C, I e II da
art. 35
Danos morais. Configuração "in re ipsa". Sofrimento e abalo
Lei no 9.656/98.
emocional que superam o mero desconforto ou infortúnio não indenizável.
Condenação da ré ao pagamento de indenização (R$ 7.000,00). Imposição do
ônus de sucumbência à ré. Sentença reformada. RECURSO DA AUTORA
PROVIDO, DESPROVIDO O DA RÉ.

Nas razões do especial (fls. 324-351), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e ofensa:
(i) ao art. 10, VI, da
afirmando ser possível limitar a
Lei n. 9.656/1998,
cobertura de medicamento de uso domiciliar (Enoxaparina), pois seu custeio não estaria
previsto no rol – de natureza taxativa – de procedimentos e eventos da Agência Nacional
de Saúde Suplementar – ANS, e
(ii) aos arts. 186, 188, I, e 927 do CC/2002, porque a mera recusa de custeio
não ensejaria reparação moral.
Sem contrarrazões (fl. 367).
O recurso foi admitido na origem (fls. 368-369).
É o relatório.

VOTO
Para a jurisprudência do STJ, inexiste abuso na cláusula contratual que
desonera os planos de saúde do custeio de medicamentos de uso domiciliar, incluindo a
enoxaparina.
A esse respeito:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO
DE USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. LICITUDE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde contra
acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou o custeio do
medicamento Enoxaparina Sódica 40mg para tratamento de trombofilia em
gestante, apesar de sua classificação como medicamento de uso domiciliar e
da exclusão de cobertura prevista no artigo 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998.
2. O acórdão recorrido fundamentou-se na interpretação mais favorável ao
consumidor, na recomendação médica, na
e em notas
Lei n. 14.454/2022
técnicas do NATJUS favoráveis ao uso do medicamento.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso, destacando
a licitude da exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar não
Documento eletrônico VDA53967893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:40
Código de Controle do Documento: 20f45462-951c-4fe0-8b67-60b8f57b2eda

oncológicos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de
saúde está obrigada a custear medicamento de uso domiciliar não oncológico,
prescrito para tratamento de trombofilia em gestante, à luz das disposições do
artigo 10, inciso VI, da
e da
Lei n. 9.656/1998
Lei n. 14.454/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar não
oncológicos, prevista no artigo 10, inciso VI, da
permanece
Lei n. 9.656/1998,
válida, mesmo após as alterações promovidas pela Lei n. 14.454/2022.
6. O medicamento Enoxaparina Sódica 40mg, embora de aplicação injetável
subcutânea, é classificado como de uso domiciliar, pois pode ser
autoadministrado pelo paciente em ambiente externo ao de unidade de saúde,
sem supervisão direta de profissional habilitado.
7. A simples prescrição médica não tem o condão de afastar a exclusão legal
expressa para medicamentos de uso domiciliar não enquadrados nas
exceções previstas na legislação.
8. A interpretação mais favorável ao consumidor não pode prevalecer sobre a
exclusão legal expressa, que é clara e objetiva quanto à cobertura de
medicamentos de uso domiciliar não oncológicos.
IV. DISPOSITIVO
Recurso especial provido.
(
relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA
REsp n. 2.172.359/SC,
TURMA, julgado em
DJEN de
)
15/12/2025,
18/12/2025.

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO.
ENOXAPARINA SÓDICA. USO DOMICILIAR. TROMBOFILIA. GESTAÇÃO.
NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA. LICITUDE.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o medicamento -
Enoxaparina Sódica 40mg, de uso domiciliar - deve ser custeado pelo plano de
saúde para tratamento de trombofilia diagnosticada durante a gestação da
beneficiária.
2. Configura-se lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo
médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de
saúde, exceto os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
assistida (
) e aqueles incluídos no rol da ANS para esse fim.
home care
Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e provido.
(
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
REsp n. 2.212.572/AL,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
18/8/2025.

DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
DOMICILIAR.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA53967893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:40
Código de Controle do Documento: 20f45462-951c-4fe0-8b67-60b8f57b2eda

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de Santa Catarina que manteve sentença de procedência em ação de
obrigação de fazer, determinando o fornecimento do medicamento
Enoxaparina Sódica 60mg durante a gestação, além de condenação ao
pagamento de danos materiais e honorários advocatícios.
2. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, confirmando a
tutela antecipada e condenando a parte requerida ao pagamento de R$
2.831,38 por danos materiais, com correção monetária e juros de mora, além
das custas processuais e honorários advocatícios.
3. O Tribunal de origem manteve a sentença, negando provimento ao recurso
de apelação, com base na interpretação favorável ao consumidor, na natureza
exemplificativa do rol da ANS e na aplicabilidade da Lei n. 14.454/2022.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há obrigatoriedade do plano
de saúde em fornecer medicamento prescrito para uso domiciliar, mesmo não
constante no rol da ANS.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que é lícita a exclusão, na saúde
suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar,
salvo exceções específicas previstas em lei e regulamentos da ANS.
6. O medicamento Enoxaparina, por ser de uso domiciliar e não se enquadrar
nas exceções de cobertura obrigatória, não deve ser coberto pelo plano de
saúde, conforme jurisprudência consolidada.
7.A decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina não está em
harmonia com a jurisprudência do STJ, que reconhece a legalidade da
exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar não previstos no
rol da ANS.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido para afastar o dever de custeio do
medicamento Enoxaparina, por ser de uso domiciliar.
Tese de julgamento: "1. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo exceções
previstas em lei. 2. A negativa de cobertura de medicamento domiciliar não
constante no rol da ANS é válida, conforme jurisprudência do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 14.454/2022; Lei n. 9.656/1998, art. 10,
VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos
relator
EREsp n. 1.895.659/PR,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022;
STJ, AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.165.682/SP,
Turma, julgado em 16/12/2024.
(
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
REsp n. 2.222.422/SC,
QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
29/9/2025.

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO
DE USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo que reformou sentença de procedência em ação de obrigação de
Documento eletrônico VDA53967893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:40
Código de Controle do Documento: 20f45462-951c-4fe0-8b67-60b8f57b2eda

fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, pleiteando o
fornecimento do medicamento Clexane Enoxaparina 40mg durante o período
gestacional e até 42 dias após o parto, além de indenização por danos
materiais e morais.
2. A Corte estadual reformou a sentença, reconhecendo que a apelante não
está obrigada a fornecer ou custear o medicamento indicado, nos termos do
VI, da
por se tratar de medicamento de uso
art. 10,
Lei n. 9.656/1998,
domiciliar.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde é obrigado
a fornecer medicamento de uso domiciliar, não incluído no rol da ANS, para
gestante com trombofilia.
III. Razões de decidir
4. A exclusão de cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar é
lícita, conforme precedentes do STJ, salvo exceções específicas como
antineoplásicos orais ou tratamento administrado no sistema home care.
5. O medicamento Clexane Enoxaparina 40mg é de uso domiciliar, pode ser
adquirido em farmácias convencionais e possui bula com instruções de
autoadministração, não se enquadrando nas exceções previstas na legislação.
6. A análise do acervo fático-probatório dos autos para verificar a natureza do
uso do medicamento não é possível em recurso especial, ante o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. É lícita a exclusão de cobertura de medicamentos para
tratamento domiciliar, salvo exceções específicas previstas na legislação. 2.
Medicamentos de uso domiciliar, adquiridos em farmácias convencionais e
com instruções de autoadministração, não obrigam o plano de saúde ao
fornecimento, conforme
VI, da
".
art. 10,
Lei no 9.656/98
Dispositivos relevantes citados:
VI;
Lei n. 9.656/1998, art. 10,
CPC, arts. 489, 1o, IV, e 1.022, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos
relator
EREsp n. 1.895.659/PR,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022;
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.817.447/RN,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
17/3/2025;
REsp n. 1.859.473/RJ,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023.
(
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
REsp n. 2.224.187/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
)
15/9/2025,
19/9/2025.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
MEDICAMENTO
DE
USO
DOMICILIAR.
CUSTEIO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso
especial para excluir a condenação da parte agravada ao custeio de
medicamento de uso domiciliar.
Documento eletrônico VDA53967893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:40
Código de Controle do Documento: 20f45462-951c-4fe0-8b67-60b8f57b2eda

II. Razões de decidir 2. Para a jurisprudência do STJ, inexiste abuso na
cláusula contratual que desonere os planos de saúde do custeio de
medicamentos de uso domiciliar. Precedentes.
3. A Corte de apelação condenou a agravada ao custeio do medicamento de
uso domiciliar descrito na inicial, o que afronta a jurisprudência pacífica desta
Corte Superior. Por isso, era de rigor excluir a cobertura da medicação referida.
III. Dispositivo
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado
REsp n. 2.227.756/SP,
em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

A Corte de apelação condenou a recorrente ao custeio do medicamento de
uso domiciliar descrito na inicial, o que afronta a jurisprudência pacífica desta Corte
Superior (fls. 314-320).
Por isso, é de rigor excluir tal cobertura.
Descaracterizado o inadimplemento imputado à recorrente, não há falar em
danos morais.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, a fim de excluir o
dever da recorrente de custear o tratamento domiciliar descrito na inicial e para afastar os
danos morais, julgando, por consequência, improcedente a demanda autoral.
Condeno a parte recorrida no pagamento das custas e dos honorários
advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado do proveito
econômico, este entendido como a somatória dos pedidos autorais rejeitados, com
fundamento no
§ 2o, do
observada a eventual gratuidade de justiça
art. 85,
CPC/2015,
deferida na origem, nos termos do
§ 3o, do NCPC.
art. 98,
É como voto.
Documento eletrônico VDA53967893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:40
Código de Controle do Documento: 20f45462-951c-4fe0-8b67-60b8f57b2eda

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.249.138 / SP
Número Registro: 2025/0483897-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000977620248260281
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED OS BANDEIRANTES COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADO
: AGNALDO LEONEL - SP166731
RECORRIDO
: VANESSA CRISTINA DOS SANTOS SCANDOLERA
ADVOGADO
: MARCELO CHOINHET - SP143416
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:17:20
Código de Controle do Documento: 1061ce3b-0776-4fae-b8a0-f01d6f6834cc

Documento eletrônico VDA54847917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:17:20
Código de Controle do Documento: 1061ce3b-0776-4fae-b8a0-f01d6f6834cc